Tribunal: TJSP
Processo: 2134093-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial pela autora – Medida visando a autorização de embarque de animal de suporte emocional junto à agravante na cabine da aeronave – Cão pesando cerca de 12 kg – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Raça que não apresenta sinal de agressividade – Cabimento do transporte,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial pela autora – Medida visando a autorização de embarque de animal de suporte emocional junto à agravante na cabine da aeronave – Cão pesando cerca de 12 kg – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Raça que não apresenta sinal de agressividade – Cabimento do transporte, desde que preso por coleira, cabendo à parte autora sua higienização e alimentação, além do pagamento de taxas e apresentação da carteira de vacinação – Ausência de prejuízo ou risco aos demais passageiros – Analogia ao art. 29 da Resolução 280/2013 da Anac – Manutenção da tutela de urgência que é de rigor – Recurso improvido, com observação.